Tribunal: TJDFT
Processo: 0715069-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715069-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Ricardo Neuto Tavares Clinston Antonio Fernandes Caixeta Udirlei Goncalves De Almeida Agravado: Natalia Eliza Beneli Sociedade Individual De Advocaciia EIRELI - ME D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 10h10min. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Neuto Tavares, Clinston Antonio Fernandes Caixeta e Udirlei Goncalves de Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0735488-73.2018.8.07.0001, assim redigida: “Em primeiro plano, nada a prover em relação à impugnação, tendo em vista que o que pretende a parte é rediscutir título executivo judicial acobertado pelo trânsito em julgado. Veja-se que o acórdão de ID 145216909 foi claro ao condenar o executado ao pagamento de R$3.500,00 a título de honorários sucumbenciais. Logo, trata-se de cumprimento de decisão líquida. Considerando que o exequente não concordou com a proposta de acordo, o feito deve prosseguir. Defiro o requerimento de realização de pesquisa para constrição de valores depositados em conta de titularidade da parte executada, até o limite de R$4.445,20. Promova-se a pesquisa na modalidade 'teimosinha', reiterando-se a diligência pelo período de 30 dias. Retorne o processo ao gabinete para realização da pesquisa acima determinada, via sistema Sisbajud. Com o objetivo de promover efetividade à diligência, determino a atribuição de sigilo ao ato. Após a realização da pesquisa via Sisbajud, promova-se a publicidade e a publicação da presente decisão, bem como a publicidade da petição retro. Restando infrutífera a pesquisa, promova-se busca de veículos por meio do Renajud. Restando também infrutífera, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, §1o, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 45973551), em síntese, que as contas bancárias mantidas pelos devedores foram bloqueadas por meio do Sisbajud, mas os montantes depositados têm natureza alimentar, pois são oriundos dos recebimentos das respectivas remunerações mensais. Acrescentam que os valores inferiores ao equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos não podem ser objeto de penhora. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a desconstituição da penhora em questão. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 45973555). É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 899, de 10 de abril de 2023, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o - No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o - Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o - Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que o exame da eventual natureza alimentar das quantias penhoradas por meio do Sisbajud não consiste em questão de extrema urgência. A situação descrita, por essa razão, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame da pretensão recursal em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que as partes aguardem o início do atendimento regular a ser dispensado às partes ainda hoje, no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini